Tribunal: TJSP
Processo: 1118520-24.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Conta-corrente - Pedido fundamentado na alegação de realização de indevida operação (PIX) na conta-corrente do autor - Incidência do Enunciado 14, da Seção de Direito Privado do TJSP - Transação que se revelou atípica, considerando-se o seu valor - Dever da instituição financeira em bloquear operações bancárias inusuais - Responsabilidade objetiva - Aplicação

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Conta-corrente - Pedido fundamentado na alegação de realização de indevida operação (PIX) na conta-corrente do autor - Incidência do Enunciado 14, da Seção de Direito Privado do TJSP - Transação que se revelou atípica, considerando-se o seu valor - Dever da instituição financeira em bloquear operações bancárias inusuais - Responsabilidade objetiva - Aplicação do pg. ún., do art. 927, do CC e da Súm. 479, do STJ - Aplicação da teoria do risco profissional - Falha da requerida evidenciada - Inexigibilidade dos débitos verificada.
Dano moral configurado - Verificação de indevidos débitos em valor significativo em cotejo com as operações normalmente realizadas - Valor da indenização por dano moral fixado mediante critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Montante pretendido e arbitrado de R$ 5.500,00 que se mostra módico em face do prejuízo extrapatrimonial experimentado pelo autor - Recurso não provido.